Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-28.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ADIMPLEMENTO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por perda do objeto, em razão do adimplemento da dívida pelo réu, com condenação deste ao pagamento dos honorários advocatícios.
2. A instituição financeira ajuizou a demanda após a quitação da parcela devida pelo devedor, tendo permanecido inerte por mais de 40 (quarenta) dias antes de requerer a extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a instituição financeira deve responder pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade; e
(ii) saber se estão configurados os requisitos para a condenação em danos morais decorrentes da tentativa de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 85, § 10, do CPC, determina que, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa à propositura da ação. 5. Comprovado que o réu quitou o débito antes da distribuição da ação, competia à autora verificar o adimplemento antes de acionar o Judiciário. 6. A ausência de diligência da instituição financeira ensejou a movimentação indevida da máquina judiciária, devendo ela arcar com os ônus sucumbenciais. 7. Quanto aos danos morais, a busca e apreensão não ultrapassou os limites legais, tampouco restou comprovado prejuízo direto ou conduta abusiva da autora. 8. O exercício regular do direito de ação, amparado no Decreto-Lei no 911/1969, não configura, por si só, ofensa à personalidade que justifique compensação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença quanto aos ônus sucumbenciais, os quais são atribuídos à instituição financeira autora. Requerimento de expedição de ofício à OAB indeferido.
Tese de julgamento: “1. Na hipótese de extinção do feito por perda do objeto após quitação anterior à propositura da ação, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao processo. 2. A ausência de abuso no exercício do direito de ação e a inexistência de prejuízo concreto afastam a caracterização de dano moral.”